Tribunal: TJDFT
Processo: 0746072-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. RESOLUÇÃO CMN 3.954/11. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais por falta de prova do alegado.

2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com rescisão contratual e danos morais. Narrou que firmou contrato de empréstimo bancário com a requerida. Detalhou que o valor contratado foi de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a serem pagos em 84 (oitenta e quatro) parcelas, sendo que a partir da 12a parcela o valor da prestação passaria a ter um desconto de 50% (cinquenta por cento) e ficaria da seguinte forma: 12 parcelas de R$ 516,45 (quinhentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos) e 72 parcelas de R$ 258,22 (duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos). Contudo, segundo suas razões, o desconto pactuado não foi efetivado. Ressaltou que tentou a resolução administrativa, mas não obteve êxito. Destacou que teve que vender seu veículo para conseguir pagar as cobranças que reputou serem indevidas.

3. Gratuidade de justiça deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 58706631).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que a instituição recorrida descumpriu o acordado, visto que os valores alegados não condizem com os termos pactuados, conforme contrato de ID 58706384. Ressaltou que o que se discute nos autos é a má-fé da instituição financeira, já que esta alegou que os valores acordados foram diferentes, bem como tentou se eximir da responsabilidade pela falha na prestação do serviço. Pontuou que o autor já teve o mesmo problema em um contrato anterior e que a recorrida agiu da mesma forma. Afirmou que, ainda que o juízo a quo tenha entendido que não houve prova de que a contratação ocorreu da forma descrita na inicial, tal argumento não merece prosperar, vez que foram juntadas provas complementares ao contrato, consistentes na íntegra da conversa mantida junto ao preposto da instituição (ID 58706383). Enfatizou que, ante a falha na prestação do serviço e a cobrança a maior, deve a requerida promover o ressarcimento em dobro, nos termos do art. 42 do CDC. Asseverou que o transtorno ultrapassou o simples aborrecimento, uma vez que todo o evento foi potencializado pelo fato de ser idoso e portador de deficiência. Ao final, requereu o conhecimento do recuso e o seu provimento para reformar a r. sentença e condenar a restituição requerida a ressarcir ao autor o valor de R$ 3.356,86 (três mil, trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos) a título de dano material, e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
8. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Somente é afastada a responsabilidade do fornecedor na hipótese de rompimento do nexo causal.
9. O empréstimo em análise se deu por intermédio de correspondente bancário, e a controvérsia se dá a partir da cobrança da 13a parcela. No documento de ID 58706384, p. 1, anexado junto com a cédula de crédito bancário, consta a qualificação do recorrente, com a discriminação do que foi pactuado, ou seja, o valor total do contrato de R$ 20.053,22(vinte mil, cinquenta e três reais e vinte e dois centavos), com parcelas iniciais de R$ 516,45 (quinhentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos), sendo que, a partir do 12° mês a parcela seria reduzida para o patamar de R$ 258,22, por mais 72 meses.

10. O art. 2o da Resolução do Conselho Monetário Nacional no 3.954/2011 dispõe que o correspondente bancário atua sob as diretrizes e por conta da instituição contratante, a qual assume responsabilidade integral pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, cabendo-lhe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.

11 Assim, ante a validade do contrato firmado, deve ser aplicada a cláusula de desconto prevista, a partir da 13a parcela.
12. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Na espécie, embora tenha havido a cobrança indevida e o pagamento pela autora, não houve comprovação de má-fé ou engano injustificável. Rejeitado o pedido de repetição do indébito.
13. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. É configurado quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. Incontroverso nos autos que o pagamento a maior das parcelas do empréstimo decorreu de falha na prestação dos serviços bancários, entretanto, tal fato não gerou dano moral passível de indenização, porquanto não há indício de que tenha comprometido a subsistência da parte autora ou que tenha ocasionado um transtorno mais grave ou imposição de restrições que fossem capazes de atingir os atributos da personalidade. Cuida-se de dissabor inerente à convivência em sociedade.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a r. sentença e determinar que seja aplicada a cláusula de desconto prevista, a partir do 13° mês.
15. Sem honorárias ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.